Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-12.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. POSTERIOR ESTORNO DE VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ABATIMENTO DA QUANTIA RESTITUÍDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Não configura inovação recursal a juntada de documento se essa mesma prova foi anexada aos autos por ocasião da contestação (ID 80780830 e 80780848). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Na hipótese, a autora obteve perante o INSS auxílio por incapacidade temporária, mas a instituição financeira pagadora realizou descontos mensais relativos a suposto empréstimo realizado em 2008, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória quanto à existência da dívida.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. Viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição financeira que lança indevidamente em 2025 valores relativos a empréstimo supostamente contratado em 2008.
5. Não exclui o dano moral ou induz a minoração da compensação o estorno dos valores após o ajuizamento da ação (ID 80780830 e 80780848), mostrando-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 5 mil fixado na sentença, sobretudo pela natureza do benefício – auxílio por incapacidade temporária - recebido pela autora.
6. O estorno dos valores cobrados não isenta a ré do dever de devolver em dobro a quantia que, contudo, deve ser abatida da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.
7. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, parcialmente provido para excluir da condenação os valores já estornados para a parte autora. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório anexo.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.